Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-35.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001217-35.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: LUCILEIDE RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila em face de acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O embargante alega omissão quanto à análise de decreto municipal que fixa piso para ajuizamento de execuções fiscais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto ao Decreto Municipal nº 1.818/2022, que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, e se este fato poderia afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3.
A função dos embargos de declaração é sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabível para rediscussão do mérito.

4.
O acórdão enfrentou devidamente os fundamentos da sentença, assentando a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, inclusive quando superiores ao piso municipal, com base na orientação do STF (Tema 1184) e do CNJ (Resolução nº 547/2024).

5.
A invocação de norma municipal não afasta o entendimento consolidado de que, em se tratando de crédito de pequeno valor, deve haver prévia tentativa de cobrança extrajudicial e protesto da dívida, sob pena de ausência de interesse processual.

6.
Não evidenciada qualquer omissão ou vício no acórdão embargado, sendo patente a tentativa de rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: "1. A existência de decreto municipal que fixa piso para ajuizamento de execuções fiscais não afasta, por si só, a aplicação da tese firmada no Tema 1184 do STF. 2. O não atendimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração com nítido caráter infringente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001217-35.2019.8.05.0074,

nos quais figuram como Embargante,

MUNICIPIO DE DIAS D ́ÁVILA

,

e Embargado,
LUCILEIDE RODRIGUES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

NÃO
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a